Tribunal: TJMT
Processo: 1006525-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006525-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDICTO FIRMO DA SILVA (AGRAVADO), ESPOLIO DE NIRA PINHEIRO DA SILVA (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 396.363.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE PINHEIRO DA SIVLA - CPF: 569.716.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 654.471.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 299.596.241-53 (AGRAVANTE), BENEDICTO FIRMO DA SILVA - CPF: 063.844.801-82 (AGRAVADO), NIRA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 275.193.841-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – ÓBITOS OCORRIDOS ANTES DO ANO 2000 – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO PELA CENSEC – ANTERIORMENTE A 1º/01/2000 OS REGISTROS ERAM LAVRADOS NOS LIVROS DA ANOREG/MT

–INCUMBÊNCIA DO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 103, § 1º, ARTIGO 427, § 1º,

e ARTIGO 428, § 1º, TODOS DAS NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO FORO EXTRAJUDICIAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO Nº 56/2016/CNJ
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca de certidão de inexistência de testamento é de incumbência do Judiciário e não da parte, nos termos do dispõe o § 1º do Provimento nº 56 do CNJ.

O sistema da Central Notarial de Serviços Compartilhados do Colégio Notarial do Brasil (CENSC) abrange apenas as informações sobre testamentos públicos no Estado de Mato Grosso a partir de 1º de janeiro de 2000.

Tendo o óbito ocorrido em data anterior aos registros constantes da CENSEC, a busca de certidão de inexistência de testamento deve ser realizada pela ANOREG/MT, conforme dispõe o § 1º do artigo 103 do Provimento 42/2020 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACY PINHEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos

da
Ação de Inventário
indeferiu o pedido de busca de testamento junto à ANOREG/MT, determinando que a agravante juntasse aos autos a certidão de inexistência de testamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (ID 114018723).

Inconformada, sustenta a agravante em suas razões recursais (ID 163169159) que o juízo condutor do feito determinou que a agravante trouxesse aos autos a certidão de inexistência de testamento expedida pela CENSEC.

Argumenta que tendo ocorrido o óbito de
NIRA PINHEIRO DA SILVA
em 18/07/1997 e de
BENEDICTO FIRMO DA SILVA
em 12/06/1989, as certidões de inexistência de testamento devem ser requeridas junto à ANOREG, pois a CENSEC só expede certidão de inexistência de testamento para óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2000.

Aduz que mesmo tendo peticionado nos autos informando acerca da impossibilidade de expedição da certidão de inexistência de testamento informando que tal documento só poderia ser obtido junto à ANOREG/MT via decisão judicial, teve seu pedido indeferido ao fundamento de que tal providência é de responsabilidade da inventariante.

Sob tais argumentos, requereu a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da liminar recursal para que fosse expedida decisão dirigida à ANOREG/MT no tocante à expedição das certidões de inexistência de testamento dos inventariados e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 163985672)

Não foram prestadas as informações pelo Juiz
a quo
(ID 163985672).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, se manifesta pela desnecessidade de intervenção do MP (ID 169394664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto
contra a decisão que determinou à inventariante a juntada de certidão de inexistência de testamento emitida pela CENSEC no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à agravante.

Isso porque, a abrangência do sistema de Registro Central de Testamento On-Line (RCTO), por meio do módulo de informação da Central Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC só tem registro de óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2000.

Assim, tendo ocorrido o óbito de
NIRA PINHEIRO DA SILVA
em 18/07/1997 e de
BENEDICTO FIRMO DA SILVA
em 12/06/1989, as certidões de inexistência de testamento devem ser requeridas junto à Central de Testamentos da ANOREG, conforme determina o § 1º do artigo 103 das Normas da Consolidação da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial.

“Art. 103. Os atos dos tabelionatos de notas que constarão da Central Eletrônica de Integração e Informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso - CEI/MT são os lavrados nos seguintes livros:

[...]

§ 1º As informações sobre testamentos continuarão sendo administradas pela Central de Testamentos mantida pela Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso - Anoreg/MT, na forma estipulada neste Código.”

Aliás, incumbe aos serviços notariais remeter mensalmente a relação dos testamentos lavrados à ANOREG, conforme regra prevista no artigo 427 das Normas da Consolidação da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial.

“Art. 427. Os serviços notariais remeterão à Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso - Anoreg/MT, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, relação em ordem alfabética dos nomes constantes dos testamentos lavrados em seus livros, de suas revogações e dos instrumentos de aprovação dos testamentos cerrados.”

Por sua vez, o § 1º do artigo 428 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial determina que a incumbência para solicitar a busca e expedição da certidão de inexistência de testamento é do Judiciário e não da parte inventariante, a quem incumbiria apenas o pagamento das respectivas custas,
verbis:

Art. 428. Os juízes de todo o Estado deverão oficiar à Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso - Anoreg/MT solicitando informação, às expensas do inventariante, sobre a eventual existência de testamento.

§ 1º A informação sobre a existência ou não de testamento de pessoa comprovadamente falecida somente será fornecida mediante autorização do Juiz Corregedor Permanente da comarca, a pedido do interessado ou do notário que esteja lavrando escritura de inventário e partilha, após o recolhimento da importância equivalente a 82% (oitenta e dois por cento) do item 22, alínea “a”, da Tabela C do Anexo I da Lei estadual n. 7.550/2001, permitindo-se o arredondamento até a segunda casa decimal.

No mesmo sentido é o que dispõe o artigo 1º do Provimento nº 56/2016 do CNJ, o qual determina ser do magistrado a incumbência de trazer aos autos a certidão de inexistência de testamento, vejamos:

“Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TESTAMENTO E DE DEPENDENTE HABILITADO PERANTE CENSEC - DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – DISPENSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Desnecessária a juntada de tal certidão para prosseguimento do feito. Estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária.”
(N.U 1013488-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVIMENTO Nº 56/2016/CNJ - RECURSO PROVIDO. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter a certidão negativa de testamento em nome do falecido, nos termos dos arts. 1º e 2º do Provimento nº 56 do CNJ.”
(N.U 1013842-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Destaca-se, ainda, que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse que garante integral acesso à justiça e aos atos do processo, abrangendo as custas e emolumentos devidos a notários, o que afasta a existência de qualquer óbice para que o juízo condutor do feito proceda a solicitação junto à ANOREG/MT, nos termos do que dispõe o inciso IX do artigo 98 do CPC/15,
verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.”

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a exigência feita à parte inventariante para que traga aos autos a certidão de inexistência de testamento junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC.

Ainda, por se tratar de atribuição direcionada ao Judiciário, conforme dispõe o Provimento nº 56 do CNJ, determino que o juízo de origem solicite junto à Central de Testamentos da ANOREG/MT a certidão de inexistência de testamento, por se tratar de óbitos ocorridos antes da instalação da CENSEC, sem ônus à agravante por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023